Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705498-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo d. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA (processo no. 0718440-67.2024.8.07.0009), que homologou o Acordo de Não Persecução Penal realizado entre o Parquet e José Eduardo Martins Júnior sem, contudo, realizar a audiência determinada no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Não houve pedido liminar. A autoridade reclamada prestou informações ao ID 69023216. Parecer da 8a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiando pela extinção do feito sem julgamento, porque prejudicada a reclamação (ID 69058906). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, destaca-se o seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada (ID 69023216): (...) O reclamante submeteu à homologação judicial acordo de não persecução penal, realizado com o investigado José Eduardo Martins Junior, devidamente representado por advogado particular. O pedido se fez acompanhar da gravação das tratativas entre o reclamante e o investigado, da qual consta sua confissão, e do termo do acordo de não persecução penal, entre outros documentos. Por decisão proferida em 10/2/2025, este Juízo analisou as tratativas entre o reclamante e o investigado, as condições acordadas, a presença de voluntariedade na aceitação e, na oportunidade, homologou o acordo de não persecução penal. Conforme disposto na decisão atacada, este Juízo afastou a necessidade do ato por meio de audiência, em especial porque todas as tratativas entre o beneficiário e o reclamante encontram-se gravadas e acostadas aos autos. Tal proceder nunca foi impugnado por dezenas de outros promotores de justiça que já atuaram e atuam perante este Juízo. Afinal, a lei, ao tempo em que prevê a audiência de homologação do acordo, não prevê que a confissão e a aceitação do acordo perante o Ministério Público sejam gravadas em audiovisual, como se tornou praxe e ocorreu nos presentes autos, de modo que o juiz recebe outros subsídios para examinar a voluntariedade do acordo pelo beneficiário, podendo sempre, tratando-se de norma de natureza processual, adequar o rito a peculiaridades do caso concreto, se não se vislumbra qualquer prejuízo ao interessado. Pas de nullité sans grief. Entretanto, ao tomar conhecimento da reclamação criminal ajuizada, este magistrado determinou a designação de audiência para a homologação do acordo, sem a presença do Ministério Público, para que possa aferir, de forma atenta, alongada e aprofundada, o risco de o virtual beneficiário ter sido coagido ou induzido pelo membro do Parquet a confessar o crime e aceitar os termos do acordo (prestação pecuniária e participação em uma palestra). Ressalte-se que a questão poderia ter sido antes manejada por mero pedido de reconsideração, evitando-se, dessa forma, desnecessária oneração do Poder Judiciário com o processamentos da presente Reclamação. Portanto, salvo melhor juízo de Vossa Excelência, resta prejudicado o pedido. (sublinhei) De fato, determinada a designação da referida audiência (CPP, art. 28-A, §4o), não mais subsiste interesse processual no presente feito, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Acerca do tema, dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça que cabe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente prejudicado. Sendo assim, com fundamento na norma supracitada, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação criminal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora